Tribunal: TJMT
Processo: 1022604-86.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022604-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AGENTE ALVO DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS QUE INDICAM SER DEDICADO À PROPAGAÇÃO DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, que demonstram ser o agente pessoa dedicada à narcotraficância, aliado ao fato de o agente responder por ação penal pela prática de delito da mesma natureza, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ederson Landim Matos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
149476672
:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 1º.11.2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), afirmando que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona apenas a gravidade em abstrato do delito e o histórico criminal do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a sua liberdade acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalta que o paciente
possui ocupação lícita, trabalha com carteira assinada, e a suposição de que a sua liberdade acarreta risco de reiteração de delitos ofende o princípio constitucional da não culpabilidade, posto que não existe condenação definitiva em seu desfavo
r.

Ademais, destaca que, diante da primariedade do insurgente, em caso de eventual condenação, provavelmente lhe seria imposto regime prisional diverso do fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da proporcionalidade.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem a imposição de outra medida cautelar, ante a ausência dos requisitos legais.

Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva “com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320, com imediata expedição de Alvara de Soltura em favor do paciente, para que possa responder o processo crime em liberdade” (Id. 149383671).

Acostou documentos (Id. 149383674 e Id. 149383681)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 149476672).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 149724155).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 151953680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Ederson Landim Matos
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial sustenta que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, sobretudo porque a autoridade apontada como coatora afirma que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, presumindo que se solto ele poderá recuperar o ponto de venda que supostamente mantinha e reativará o contato com fornecedores e consumidores das drogas que comercializava.

Assevera que o favorecido é primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita (trabalha com carteira assinada na função de operador de máquinas), e a suposição de que a sua liberdade acarreta risco de reiteração de delitos ofende o princípio constitucional da não culpabilidade, posto que não existe condenação definitiva em seu desfavor.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente era alvo de uma investigação realizada pela Polícia Civil, haja vista as informações de que estaria envolvido com a traficância de drogas na cidade de Itaúba/MT, juntamente com Aparecido Expedito da Silva, vulgo “Vandão”.

Diante dos indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial requereu o deferimento de busca e apreensão na residência do paciente, o que foi deferido pelo juízo
a quo
(Id. 149383680).

No cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, os investigadores de polícia encontraram quatro porções de cocaína, quatro porções de maconha, além de quarenta munições intactas de calibre .357 e o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) em moeda corrente, motivo pelo qual o paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à delegacia de polícia.

Na ocasião, o insurgente admitiu informalmente aos policiais que a munição seria revendida para pessoa conhecida por “Richerles” e que a droga pertencia a sua esposa, porém, ao ser indagada, ela aduziu ser usuária apenas de maconha.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal do insurgente, que responde a outra ação penal pela prática de delito da mesma natureza, senão veja-se:

“
(...) Em atenção à representação do Delegado de Polícia, bem como o pedido do Ministério Público, passo, então, a analisar a viabilidade de decretação da segregação cautelar do autuado, conforme preconiza o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

No tocante à prisão preventiva, para sua decretação, é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a 4 (quatro) anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Imperativo salientar que, a decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter subsidiário, apenas se dará nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2º, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o Juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1º, Código de Processo Penal).

No caso em análise, verifica-se que a conduta do autuado amolda-se ao delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa e, ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, capitulado no artigo 12 da Lei n 10.826/03, que prevê pena de 1 a 3 anos de detenção, e multa.

Está, portanto, preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria restam demonstrados através do auto de prisão em flagrante (id. 102884268), boletim de ocorrência n. 2022.302716 (id. 12884283), mandado de busca e apreensão (id. 102884284), auto circunstanciado de busca e apreensão (id. 102884286), auto de apreensão n. 2022.16.433301 (id. 102884287), laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 102884288) e pelos termos de declarações dos policias que atenderam a ocorrência (ids. 102884289 e 102884290).

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que na data de hoje (1º/11/2022), por volta das 6h00min, os policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão proferido nos Autos n. 1000648-17.2022.8.11.0096, lograram êxito em localizar na residência do autuado: 4 porções de substâncias entorpecentes análoga à cocaína, a princípio, prontas para a venda; 1 recipiente contendo porção de substância análoga à maconha; 40 munições intactas, calibre .357; R$3.100,00 (três mil e cem reais) em espécie de valor moeda; e 1 aparelho celular.

Mesmo o autuado sendo primário, a sua conduta é de especial reprovabilidade, diante da diversidade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), embaladas e prontas para a revenda; do porte de munição; da expressiva quantidade de munições apreendidas (40), a qual era destinada ao comércio ilegal, conforme afirmação do próprio acusado; e da a significativa quantidade de dinheiro em espécie, a qual certamente adveio do comércio ilegal de entorpecentes e munições.

Além do mais, em consulta aos antecedentes criminais do autuado, observa-se que este já foi preso em flagrante delito, no ano de 2020, e responde ação penal pelo delito de tráfico de drogas e, mesmo assim, incidiu novamente na prática do mesmo crime.

Por conseguinte, como a abordagem do autuado se deu mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, denota-se que para o deferimento deste, houve uma investigação policial prévia indicando a residência do acusado como ponto de armazenamento e venda de drogas.

Ainda, embora o custodiado seja primário, os fatos expostos revelam dedicação à atividade criminosa e o perigo gerado por seu estado de liberdade é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente recuperará o ponto de vendas, reativará o contato com fornecedores e consumidores das drogas que comercializava (em tese) e tornará a delinquir, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, ainda se impõe.

No mais, vale ainda dizer que, condições favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não constituem, por si sós, obstáculos à imposição da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores dessa medida excepcional.

Deste modo, há que se concluir que a prisão cautelar do autuado é medida imperativa, haja vista estar demonstrada a gravidade concreta dos crimes em tese perpetrados, não havendo alternativa senão a mantença de sua custódia, com vista a garantir a ordem pública.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado, as quais não impediriam o cometimento de novos delitos.

Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração criminosa aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Do caso em concreto, dessume-se que as duas primeiras não são aplicáveis porque os atos praticados pelo autuado não se relaciona a locais ou pessoas específicas.

A terceira não tem aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público e a última não se aplica porque não há indícios de que ele seja inimputável ou semi-imputável.

Ainda, ressalte-se que a monitoração eletrônica não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir a comercialização dos entorpecentes. Vale lembrar que, o autuado mantinha o entorpecente depositado, em tese, dentro da própria residência onde morava.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo,
não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública
(...)
” (Id. 149383681) – destaquei.

De tal modo, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da existência de investigações que apontam ser ele propagador de drogas na região de Itaúba/MT, inclusive sendo alvo de uma prévia investigação da Polícia Civil, e ainda foi destacado pela autoridade apontada como coatora a existência de outra ação penal pela prática de delito da mesma natureza, situação que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto o impetrante tenha enfatizado na exordial os predicados do paciente, como residência fixa e família constituída, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”, como no caso (STJ – AgRg no R
HC
n. 147.821/PB, DJe de 16.5.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Igualmente, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo no caso, em que às favorecidas é imputada a prática de delito equiparado a crime hediondo, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 8 anos de reclusão.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022